Tribunal: TRF3
Processo: 5006599-37.2021.4.03.6102
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
600/775)

5006599-37.2021.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5006599-37.2021.4.03.6102

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: A. V. MARTINS REPRESENTACOES COMERCIAIS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 2a VARA FEDERAL

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DE DÉBITOS COM PAGAMENTO ATRASADO HÁ MAIS DE 90 (NOVENTA) DIAS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO COM A FINALIDADE DE ADESÃO A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1- O artigo 10-A da Lei Federal no. 13.988/20 autoriza o estabelecimento de transação resolutiva de litígio com relação a créditos federais inscritos em dívida ativa ou créditos em discussão administrativa. À ausência de autorização legal, é vedada a transação de créditos que, não sendo objeto de discussão administrativa, ainda não foram inscritos em dívida ativa.

2- O Fisco possui prazo regulamentar para dar andamento à inscrição administrativa da dívida exigível. Importante consignar que o prazo regulamentar de 90 (noventa) dias para encaminhamento para inscrição em dívida ativa não é fixo, dado que o termo inicial varia de acordo com o tipo do crédito nos termos do artigo 2o, § 1o, da Portaria MF no. 447, de 25 de outubro de 2018.

3- Para além disso, a partir do encaminhamento, a União dispõe de 180 (cento e oitenta) dias para inscrição em dívida ativa, dado que é nesse momento que o Procurador da Fazenda verificará a regularidade do processamento, nos estritos termos do artigo 22, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no 147/1967.

4- O parcelamento é um benefício deferido aos contribuintes que cumprem com os requisitos legais postos em lei no momento da adesão. A pretensão do contribuinte, esbarra nos princípios da isonomia e da legalidade. Precedente da 6a Turma desta Corte.

5- Apelação da União e remessa oficial providas.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5006599-37.2021.4.03.6102

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: A. V. MARTINS REPRESENTACOES COMERCIAIS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 2a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5006599-37.2021.4.03.6102

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: A. V. MARTINS REPRESENTACOES COMERCIAIS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: RENAN LEMOS VILLELA - RS52572-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 2a VARA FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por A. V. MARTINS REPRESENTACOES COMERCIAIS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, em face do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO e UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, objetivando seja determinado à autoridade impetrada que encaminhe para inscrição em dívida ativa os débitos em aberto constantes de seu relatório de situação fiscal anexado à inicial para fins de adesão ao programa de parcelamento.

A sentença concedeu em parte a segurança para determinar à autoridade impetrada que encaminhe imediatamente para inscrição em dívida ativa da União dos débitos da impetrante em aberto constantes do relatório de situação fiscal anexado à inicial, bem como aqueles que se venceram desde a data do ajuizamento desta ação, com efeitos retroativos anteriores a 31/01/2022, de forma a permitir a adesão ao programa de parcelamento instituído pelas Portarias PGFN mencionadas na inicial. Sem honorários advocatícios. Custas na forma da lei.

Decisão submetida ao reexame necessário.

Apela a impetrada argui, preliminarmente, que a sentença extrapolou os limites do pedido ao determinar a inscrição em DAU débitos vincendos a partir da impetração com efeitos retroativos anteriores a 31/01/2022. No mérito, sustenta a ausência de mora administrativa para o encaminhamento dos débitos para PGFN para fins de inscrição em dívida ativa. Aduz, ainda, a ausência dos requisitos para inclusão dos débitos na transação.

Com contrarrazões.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar a inscrição em dívida ativa de débitos cujo o pagamento esteja atrasado pelo contribuinte há mais de 90 (noventa) dias, na forma da Portaria no. 447/2018, de forma a viabilizar a adesão a programa de parcelamento tributário na forma das Portarias PGFN no. 14.402/2020, 18.731/2020 e 1.696/2021.

A r. sentença (ID 261991217) julgou o pedido inicial procedente, em parte, “para determinar à autoridade impetrada que encaminhe imediatamente para inscrição em dívida ativa da União dos débitos da impetrante em aberto constantes do relatório de situação fiscal anexado à inicial, bem como aqueles que se venceram desde a data do ajuizamento desta ação, com efeitos retroativos anteriores a 31/01/2022, de forma a permitir a adesão ao programa de parcelamento instituído pelas Portarias PGFN mencionadas na inicial”. Sem honorários advocatícios. A r. sentença foi submetida a necessário reexame.

O E. Relator apresentou voto no sentido de dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial “para restringir a inscrição em dívida ativa aos débitos vencidos entre 02/2021 a 07/2021, com efeitos jurídicos em 31/10/2022, permitindo a adesão ao Programa de Transação Tributária, desde que atendidos os demais requisitos legais”.

Divirjo, sempre respeitosamente, pelas razões que passo a expor.

As Portarias PGFN no. 14.402/2020, 18.731/2020 e 1.696/2021 foram editadas para regulamentação de benefício tributário instituído na forma do artigo 14 da Lei Federal no. 13.988/20. A referência à legislação ordinária consta da ementa de todas as normas regulamentares em questão.

A Lei Federal no. 13.988/20 estabeleceu “requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária” (artigo 1o). No que diz respeito aos créditos da União, suas autarquias e fundações públicas, a lei autoriza a transação nos seguintes termos:

Art. 10. A transação na cobrança da dívida ativa da União, das autarquias e das fundações públicas federais poderá ser proposta pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pela Procuradoria-Geral Federal e pela Procuradoria-Geral do Banco Central, de forma individual ou por adesão, ou por iniciativa do devedor, ou pela Procuradoria-Geral da União, em relação aos créditos sob sua responsabilidade. (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)

Art. 10-A. A transação na cobrança de créditos tributários em contencioso administrativo fiscal poderá ser proposta pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, de forma individual ou por adesão, ou por iniciativa do devedor, observada a Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 14.375, de 2022)

Portanto, a transação pode abranger créditos inscritos em dívida ativa ou créditos em discussão administrativa.

À ausência de autorização legal, é vedada a transação de créditos que, não sendo objeto de discussão administrativa, ainda não foram inscritos em dívida ativa.

Paralelamente, o Fisco possui prazo regulamentar para dar andamento à inscrição administrativa da dívida exigível. Importante consignar que o prazo regulamentar de 90 (noventa) dias para encaminhamento para inscrição em dívida ativa não é fixo, dado que o termo inicial varia de acordo com o tipo do crédito nos termos do artigo 2o, § 1o, da Portaria MF no. 447, de 25 de outubro de 2018, verbis:

Art. 1o. Esta Portaria estabelece os prazos para cobrança administrativa no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e para encaminhamento de créditos para fins de inscrição em dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN.

Art. 2o. Dentro de 90 (noventa) dias da data em que se tornarem exigíveis, os débitos de natureza tributária ou não tributária devem ser encaminhados pela RFB à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para fins de controle de legalidade e inscrição em Dívida Ativa da União, nos termos do art. 39, § 1o, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1946, e do art. 22 do Decreto-Lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967.

§ 1o. O prazo de que trata o caput tem início:

I - no caso de débitos exigíveis de natureza tributária, constituídos por lançamento de ofício, quando esgotado o prazo de 30 (trinta) dias para cobrança amigável, sem a respectiva extinção;

II - no caso de débitos exigíveis de natureza tributária, confessados por declaração, e no caso de débitos de natureza não tributária, findo o prazo de 30 dias fixado na primeira intimação para o recolhimento do débito.

§ 2o. No caso de débito parcelado no âmbito do órgão de origem, o prazo de que trata o caput tem início após a rescisão definitiva.

§ 3o. Havendo pedido de revisão pendente de apreciação, o prazo de que trata o caput tem início após 30 (trinta) dias da ciência da decisão sobre o pedido.

§ 4o. Em se tratando de débitos sujeitos a pagamento em quotas mensais, nos termos da legislação específica, o prazo de que trata o caput terá início no primeiro dia útil do mês seguinte ao do vencimento da última quota, observado o disposto no § 1o do caput. (Redação dada pelo(a) Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020) (Vide Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020)

§ 5o. Nos débitos de reduzido ou baixo valor, o prazo de que trata caput somente terá início a partir da superação do limite de não inscrição em dívida ativa da União, definido em ato do Ministro de Estado da Economia de que trata o art. 5o do Decreto-Lei no 1.569, de 8 de agosto de 1977, c/c o parágrafo único do art. 65 da Lei no 7.799, de 10 de julho de 1989, e o art. 54 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído(a) pelo(a) Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020) (Vide Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020)

§ 6o. Nas hipóteses de débito de um mesmo grupo de tributos, cujo valor consolidado seja inferior a R$ 100,00 (cem reais), no momento do envio à inscrição em dívida ativa da União, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia dispensará o recolhimento com fundamento no § 1o do art. 18 da Lei no 10.522, de 19 de julho 2002. (Incluído(a) pelo(a) Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020) (Vide Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020)

Art. 3o. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Para além disso, a partir do encaminhamento, a União dispõe de 180 (cento e oitenta) dias para inscrição em dívida ativa, dado que é nesse momento que o Procurador da Fazenda verificará a regularidade do processamento, nos estritos termos do artigo 22, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no 147/1967, verbis:

Art. 22. Dentro de noventa dias da data em que se tornarem findos os processos ou outros expedientes administrativos, pelo transcurso do prazo fixado em lei, regulamento, portaria, intimação ou notificação, para o recolhimento do débito para com a União, de natureza tributária ou não tributária, as repartições públicas competentes, sob pena de responsabilidade dos seus dirigentes, são obrigadas a encaminha-los à Procuradoria da Fazenda Nacional da respectiva unidade federativa, para efeito de inscrição e cobrança amigável ou judicial das dívidas deles originadas, após a apuração de sua liquidez e certeza.

§ 1o. Recebendo o processo, por distribuição, o Procurador da Fazenda Nacional examinará detidamente a parte formal e, verificada a inexistência de falhas ou irregularidades que possam infirmar o executivo fiscal, mandará proceder à inscrição da dívida ativa nos registros próprios, observadas as normas regimentais e as instruções que venham a ser expedidas pelo Procurador-Geral, extraindo-se, ato contínuo, a certidão que, por êle subscrita, será encaminhada ao competente órgão do Ministério Público, para início da execução judicial.

§2o. O exame do processo ou outro expediente administrativo, a inscrição da dívida, a extração da certidão e, se for o caso, sua remessa ao competente órgão do Ministério Público, federal ou estadual, deverão ser feitos no prazo máximo de cento e oitenta dias, contados da data do recebimento do processo ou expediente, pela Procuradoria, sob pena de responsabilidade de quem der causa à demora. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.163, de 1984) (Vide Lei no 10.522, de 2002)

Nesse contexto, entendo que não é possível identificar a suposta demora do Fisco na estreita via mandamental.

Para além disso, o parcelamento é um benefício deferido aos contribuintes que cumprem com os requisitos legais postos em lei no momento da adesão. A pretensão do contribuinte, esbarra nos princípios da isonomia e da legalidade.

Cito, nesse sentido, precedente da 6a Turma desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - INSERÇÃO DOS DÉBITOS NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO PARA POSTERIOR APROVEITAMENTO NOS PROGRAMAS DA PGFN - IMPOSSIBILIDADE - PRAZOS PARA INSCRIÇÃO DOS DÉBITOS EM CURSO.

1. O procedimento de inscrição dos débitos em Dívida Ativa da União, bem como de parcelamento dos débitos tributários, realiza-se na esfera administrativa segundo as regras próprias de cada procedimento. O parcelamento pode ser caracterizado como favor fiscal previsto em lei, que deve ser examinado administrativamente segundo os termos e condições indicados pela legislação de regência. Não se trata de vantagem que o interessado possa usufruir conforme sua conveniência momentânea e sem as limitações que reputar desfavoráveis.

2. Os prazos para inscrição dos valores em Dívida Ativa estão em curso, razão pela qual, apenas com os argumentos e documentos trazidos no presente agravo, torna-se inviável a suspensão e reforma da decisão recorrida.

3. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005897-30.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 28/04/2023, Intimação via sistema DATA: 02/05/2023).

Ante o exposto, dou provimento à apelação da União e à remessa oficial.

Não são devidos honorários advocatícios em mandado de segurança conforme artigo 25 da Lei Federal no. 12.016/09.

É o voto.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5006599-37.2021.4.03.6102

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: A. V. MARTINS REPRESENTACOES COMERCIAIS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: RENAN LEMOS VILLELA - RS52572-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 2a VARA FEDERAL

V O T O

Preliminarmente, verifico que a sentença, ao incluir em DAU os débitos vincendos a partir do ajuizamento da ação, com efeitos retroativos anteriores a 31/01/2022, não decidiu a lide nos limites em que foi proposta, havendo violação ao princípio da congruência ou da adstrição, motivo pelo qual deve ser adequada à controvérsia, restringindo-se a inclusão em DAU aos débitos com vencimento entre 02/2021 a 07/2021, conforme requerido na inicial.

Passo à análise do mérito.

O art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 45/04, prevê o direito à célere tramitação e à razoável duração dos processos (inclusive administrativos):

"A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

Dispõe o artigo 37, caput, da Constituição da República que a Administração Pública deve pautar-se segundo os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como daqueles previstos no caput do artigo 2o da Lei no 9.784/99, dentre os quais os da razoabilidade e da motivação.

Destarte, os prazos para conclusão dos procedimentos administrativos devem obedecer ao princípio da razoabilidade.

O Decreto-lei no 147/1967 fixa o prazo específico de 90(noventa) dias para a remessa à PGFN, dos processos ou outros expedientes com reconhecimento de débitos para fins de inscrição em dívida e cobrança, confira:

“Art. 22. Dentro de noventa dias da data em que se tornarem findos os processos ou outros expedientes administrativos, pelo transcurso do prazo fixado em lei, regulamento, portaria, intimação ou notificação, para o recolhimento do débito para com a União, de natureza tributária ou não tributária, as repartições públicas competentes, sob pena de responsabilidade dos seus dirigentes, são obrigadas a encaminha-los à Procuradoria da Fazenda Nacional da respectiva unidade federativa, para efeito de inscrição e cobrança amigável ou judicial das dívidas deles originadas, após a apuração de sua liquidez e certeza.”

O dispositivo legal em questão se refere às "repartições públicas competentes", sem distinção, o que sem dúvida alcança a Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Embora o descumprimento desse prazo não impeça a inscrição em dívida ativa, tendo em vista o prazo específico para constituição do crédito tributário previsto no CTN, a sua inobservância em evidente prejuízo ao contribuinte pode ser imposta na esfera judicial.

Nessa linha, a Portaria MF no 447, de 25 de outubro de 2018, estabelece os prazos para cobrança administrativa no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e para encaminhamento de créditos para fins de inscrição em dívida ativa da União pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, nos seguintes termos:

Art. 1o Esta Portaria estabelece os prazos para cobrança administrativa no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e para encaminhamento de créditos para fins de inscrição em dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN.

Art. 2o Dentro de 90 (noventa) dias da data em que se tornarem exigíveis, os débitos de natureza tributária ou não tributária devem ser encaminhados pela RFB à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para fins de controle de legalidade e inscrição em Dívida Ativa da União, nos termos do art. 39, § 1o, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1946, e do art. 22 do Decreto-Lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967.

§ 1o O prazo de que trata o caput tem início:

I - no caso de débitos exigíveis de natureza tributária, constituídos por lançamento de ofício, quando esgotado o prazo de 30 (trinta) dias para cobrança amigável, sem a respectiva extinção;

II - no caso de débitos exigíveis de natureza tributária, confessados por declaração, e no caso de débitos de natureza não tributária, findo o prazo de 30 dias fixado na primeira intimação para o recolhimento do débito.

§ 2o No caso de débito parcelado no âmbito do órgão de origem, o prazo de que trata o caput tem início após a rescisão definitiva.

§ 3o Havendo pedido de revisão pendente de apreciação, o prazo de que trata o caput tem início após 30 (trinta) dias da ciência da decisão sobre o pedido.

§ 4o Em se tratando de débitos sujeitos a pagamento em quotas mensais, nos termos da legislação específica, o prazo de que trata o caput terá início no primeiro dia útil do mês seguinte ao do vencimento da última quota, observado o disposto no § 1o do caput. (Redação dada pelo(a) Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020) (Vide Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020)

Nesse caso, pretende a parte impetrante a inscrição em dívida dos débitos vencidos, mas ainda não inscritos, para fins de adesão à transação tributária, prevista na Portaria PGFN n. 2.381/2021, eis que ultrapassado o prazo de 90 dias previsto na Portaria MF n. 447/18.

O Relatório da Situação Fiscal acostado pela impetrante (id 261991192) indica a existência de débitos vencidos há mais de 90 dias junto à Receita Federal, sem que tenham sido encaminhados à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, demonstra a extrapolação do prazo em evidente prejuízo ao contribuinte.

Os débitos da impetrante em aberto perante a RFB são passíveis de encaminhamento para cobrança e até inscrição em Dívida Ativa da União, assim, eventual morosidade da administração em formalizar as medidas para cobrança desses débitos, não pode inviabilizar o acesso ao programa de parcelamento.

Cumpre salientar que a inclusão desses débitos no parcelamento, desde que cumpridos os demais requisitos, não acarreta qualquer prejuízo ao fisco. Ao contrário, eventual adesão ao Programa permitirá que a União Federal receba os débitos que, até o momento, não foram pagos.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ENCAMINHAMENTO DE DÉBITOS PARA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DESPROVIMENTO DA REMESSA.

- A garantia constitucional insculpida no art. 5o, LXXVIII, da CF/88 assegura o direito fundamental dos cidadãos à duração razoável do processo, preceito este que se aplica tanto aos processos judiciais em tramitação perante o Poder Judiciário, quanto aos processos administrativos.

- Também, sob o viés constitucional, à luz do princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF), o administrado não pode ser prejudicado pela morosidade excessiva da Administração, tornando adequada a via mandamental para a garantia de seu direito.

- A respeito da questão posta sob exame, dispõe a Portaria MF no 447, de 25 de outubro de 2018 que os débitos de natureza tributária ou não tributária, devem ser encaminhados, dentro de noventa dias da data em que se tornarem exigíveis, pela RFB à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para fins de controle de legalidade e inscrição em Dívida Ativa da União.

- No caso dos autos, verifica-se da análise do no Relatório da Situação Fiscal da Impetrante acostado à inicial, a existência de débitos vencidos há mais de 90 dias junto à Receita Federal, sem que tenham sido encaminhados à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

- Desse modo, imperioso se reconhecer a extrapolação do prazo para a autoridade administrativa encaminhar os débitos para análise de sua inscrição em dívida ativa, objetivando a adesão aos termos da transação tributária.

- Remessa oficial desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5028393-18.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 25/04/2025, Intimação via sistema DATA: 25/04/2025).

Assim, de rigor a remessa dos débitos para inscrição em dívida ativa, com efeitos jurídicos no dia 31.10.2022, a fim de permitir sua inclusão no Programa de Transação Tributária (Portaria PGFN n. 2.381/2021), desde que atendidos os demais requisitos legais e regulamentares.

Ante o exposto, dou parcial provimento à remessa necessária e à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DE DÉBITOS COM PAGAMENTO ATRASADO HÁ MAIS DE 90 (NOVENTA) DIAS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO COM A FINALIDADE DE ADESÃO A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1- O artigo 10-A da Lei Federal no. 13.988/20 autoriza o estabelecimento de transação resolutiva de litígio com relação a créditos federais inscritos em dívida ativa ou créditos em discussão administrativa. À ausência de autorização legal, é vedada a transação de créditos que, não sendo objeto de discussão administrativa, ainda não foram inscritos em dívida ativa.

2- O Fisco possui prazo regulamentar para dar andamento à inscrição administrativa da dívida exigível. Importante consignar que o prazo regulamentar de 90 (noventa) dias para encaminhamento para inscrição em dívida ativa não é fixo, dado que o termo inicial varia de acordo com o tipo do crédito nos termos do artigo 2o, § 1o, da Portaria MF no. 447, de 25 de outubro de 2018.

3- Para além disso, a partir do encaminhamento, a União dispõe de 180 (cento e oitenta) dias para inscrição em dívida ativa, dado que é nesse momento que o Procurador da Fazenda verificará a regularidade do processamento, nos estritos termos do artigo 22, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no 147/1967.

4- O parcelamento é um benefício deferido aos contribuintes que cumprem com os requisitos legais postos em lei no momento da adesão. A pretensão do contribuinte, esbarra nos princípios da isonomia e da legalidade. Precedente da 6a Turma desta Corte.

5- Apelação da União e remessa oficial providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por maioria, em julgamento realizado nos moldes do art. 942 do CPC, deu provimento à apelação da União e à remessa oficial, nos termos do voto da Des. Fed. Giselle França, acompanhada pelos votos dos Des. Fed. Mairan Maia e Marisa Santos, vencidos o Relator e o Des. Fed. Valdeci dos Santos que lhes davam parcial provimento. Lavrará o acórdão a Des. Fed. Giselle França, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão